Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADALIMUMABE. RETOCOLITE ULCERATIVA. MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL PELO SUS. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora recorre da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, negando o fornecimento do medicamento ADALIMUMABE. Em suas razões, alega que o relatório médico destacou que não houve resposta com uso de aminonalicilatos e imunossupressores e ressaltou a imprescindibilidade do medicamento. Contrarrazões (ID. 23805293).
2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
3. Segundo relatório médico juntado aos autos (ID. 23804306), a autora, ora recorrente, é portadora de Retocolite Ulcerativa desde 2012, com apresentação severa da doença. Não apresentou resposta ao uso de aminonalicilatos (mesalazina) e imunossupressores (azatioprina). Foi prescrito então o uso do imunobiológico de ação anti-TNF Adalimumabe. Todavia, este fármaco deixou de ser fornecido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
4. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento (STJ. 1a Seção. REsp 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018).
5. No caso concreto, o medicamento prescrito possui registro na ANVISA e foi recomendado para o tratamento da autora (Id. 23804306). Todavia, o laudo médico não faz menção a qualquer contraindicação do medicamento disponível pelo SUS, o Infliximabe.
6. Em nota, o NATJUS esclarece que o uso de fármacos imunobiológicos com atuação anti-TNF no tratamento de formas moderadas a graves de RCU está bem estabelecido na literatura médica. Os fármacos anti-TNF aprovados em bula para o tratamento da RCU são o infliximabe, adalimumabe e o golimumabe. Destes, o único padronizado para o tratamento de formas moderadas a graves de RCU pelo Ministério da Saúde (via PCDT) é o infliximabe (ID. 23805259).
7. Assim, diante da não comprovação da ineficácia do medicamento similar fornecido pelo SUS, o Infliximabe, não merece reparos a sentença recorrida.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC.